Tribunal: TJSP
Processo: 2232825-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reconhecimento, por decisão monocrática, da competência de outra câmara - Insurgência dos recorrentes, via agravo regimental, rediscutindo, de maneira totalmente imprópria, o conteúdo da causa – Representação enviada à Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal e tendente à correta fixação da competência recursal – Exaurimento integral do conteúdo decisório

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reconhecimento, por decisão monocrática, da competência de outra câmara - Insurgência dos recorrentes, via agravo regimental, rediscutindo, de maneira totalmente imprópria, o conteúdo da causa – Representação enviada à Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal e tendente à correta fixação da competência recursal – Exaurimento integral do conteúdo decisório do ato processual impugnado, analisada a representação enviada e promovido seu encaminhamento, a partir uma nova decisão emitida pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal, tendente a que seja estabelecido, com caráter definitivo e mediante a instauração de conflito, o órgão fracionário incumbido da apreciação do agravo de instrumento interposto - Recurso não conhecido.